Tribunal: CARF
Processo: 11845.000014/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000014/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.062 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ELETRO HIDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/01/2009
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Por tratar de tema que não foi objeto de impugnação e sobre a qual não se
instaurou o contencioso tributário, não se conhece do recurso imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 53/59, a qual julgou procedente o lançamento de
descumprimento de obrigações acessórias com data do fato gerador 19/01/2009 (CFL 35).
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração-Al: 37.170.054-0, lavrado pela fiscalização da Receita
Federal do Brasil- RFB contra a empresa em epígrafe, consolidado em 19/0l/2009, em
razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32. inc. III,
com redação da MP n“449, de 04/l2/2008, combinado com o art. 225, inc. lll, do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99,
bem como ao dispositivo previsto na Lei n° 10.666, de 03.05.2003, art. 8°, combinados
com o art. 225. inc. III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09.06.03) do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000014/2009-54
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000014/2009-54

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, a partir de 01.07.03.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n°.
0150l00.2008.00310, de 01 de outubro de 2008, às fls.28/29.
Segundo o Relatório Fiscal, de fl. 02, intimado, através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, o contribuinte em epígrafe apresentou em meio magnético
a contabilidade e folhas de pagamento, relativas ao período de 09/2006 a 06/2008.
Porém, as informações não conferem com sua contabilidade meio papel (cópia anexa),
infringindo os dispositivos acima citados.
Ressalta o relatório fiscal que, em fiscalização anterior, foram lavrados contra a empresa
os AI`s DEBCAD n“37.066.l57-5 e 37.066.158-3, sendo, dessa forma, o infrator
reincidente.
DA PENALlDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, partindo do valor
mínimo de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), elevada em duas vezes em face da ocorrência de agravantes genéricas,
totalizando em R$25.097,54 (vinte e cinco mil, noventa c sete reais e cinqüenta e quatro
centavos) conforme disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e l02, Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc.
ll, alínea “b” e art. 373. Valores atualizados, pela Portaria lnterministerial MPS/MF
n”.77, de 11/03/2008.
Da Impugnação
A empresa foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Notificado do lançamento, o autuado impetrou defesa tempestiva, às fls. 38/4I,
apresentando documentos de fls. 42/43, com as seguintes razões de defesa:
- que, no tempo regulamentar, entregou os documentos, inclusive os arquivos
magnéticos contendo dados solicitados. As informações magnéticas que abrigam os
dados contábeis contêm os lançamentos obrigatórios, obedecendo regularmente os
preceitos legais instituídos;
- que, por não possuir software particular, contratou os serviços especializados da
empresa PROSOFT de Tocantins, para dar suporte a sua contabilidade, inclusive no
departamento de pessoal na elaboração da folha de pagamento e seus acessórios;
- que, segundo o auditor, a controvérsia se deu única e exclusivamente, em função de as
informações fornecidas por meio eletrônico não atenderem as necessidades da
fiscalização;
- instado a respeito das divergências das informações por meio eletrônico, procurou
prontamente dar uma solução ao assunto, interpelando de imediato a empresa prestadora
de serviços de processamento de dados-PROSOFT;
- com base nas correções que a empresa contratada diz ter efetuado, as informações cm
meio eletrônico foram enviadas novamente ao auditor. que as recusou, segundo ele, por
falta de elementos necessários ao suporte de seu trabalho, lavrando a presente autuação,
aplicando a multa em seu grau máximo, agravando em l00%, por entender ser a empresa
reincidente;
- o autuante fundamenta a lavratura do presente auto com base nos textos da Lei
8.2l2/91, art. 32, inciso III, combinado com o art. 225, inc. Ill, do Regulamento da
Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, bem como ao
dispositivo previsto na Lei n° l0.66(›, de 08.05.2003, art. 8°. O artigo 225, III, diz que a
empresa está obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000014/2009-54

estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização (redação da MP
n° 449, de 04/12/2008);
- no entanto, há que se observar, no contexto do inciso III, que a empresa deverá prestar
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida; ora, a legislação subsequente não trouxe e nem regulamentou de forma
clara quais normas estabeleceriam esta obrigatoriedade contida no inciso;
- teria que existir uma regulamentação do texto contida nesse artigo, em especial do
inciso III, vez que a redação exige, quando diz, repito, na forma por ela estabelecida; -
que o art. 8° da Lei n° l0.666/03 refere-se ao assunto, mas não de maneira incisiva,
interpretativa, apenas veio para dizer que quem se utiliza de sistema eletrônico em sua
contabilidade e demais procedimentos, tem de tê-los guardados por dez anos;
- que a documentação que sustenta todos os lançamentos, tanto quanto as folhas de
pagamentos e afins, também a contabilidade, devidamente impressa e encadernada,
representa a realidade dos fatos, não ensejando qualquer procedimento que pudesse
contribuir para distorção dos fatos;
- que o ocorrido se deu quando o auditor confrontou os livros e documentos com os
arquivos magnéticos e diz ter encontrado divergências. Porém, as possíveis
divergências, que o auditor diz ter encontrado, sequer foram relacionadas na sua peça de
autuação, apenas informando que a imposição da multa se deu em função de a empresa
ter deixado de prestar informações, mas sequer constou qualquer termo relacionando o
que foi deixado de apresentar;
- ao final, pede que a impugnação seja recebida e conhecida para, no mérito, determinar
o cancelamento da autuação, uma vez que não ficou materializada a ocorrência do fato
gerador da obrigação reclamada.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 53):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/01/2009
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
OS
ESCLARECIMENTOS
SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM MEIO MAGNÉTICO.
A empresa é obrigada a prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Por forca de lei, quando intimada pela fiscalização, a empresa tem o dever de apresentar
em arquivo em meio magnético a documentação técnica completa e atualizada dos
sistemas e arquivos solicitados.
Se o arquivo digital não vier acompanhado de documento que certifique sua validação,
através da verificação de inconsistências e da descrição detalhada do conteúdo do
arquivo entregue. autenticado pelo contribuinte, o mesmo torna-se inepto como prova
das informações cadastrais, financeiras e contábeis, não podendo ser acatado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em, apresentou o recurso
voluntário de fls. 69/73, inovando seus argumentos, questionando a reincidência e agravamento
da multa imposta (argumentos novos).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000014/2009-54

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os presentes autos tratam da multa por descumprimento de obrigações acessórias
que foi assim descrita (fundamento legal: 38), fl. 2:
Nos termos dos arts. 2° e 3° da Lei 11.457 de 16/03/2007, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, com redação da MP n. 449, de
04.12.2008, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. Para empresa que utiliza sistema de
processamento eletronico de dados, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8., combinados com o art. 225, III e
paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, a partir de
01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, “b” e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 25.097,54
VINTE E CINCO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQÚENTA E QUATRO
CENTAVOS.
(...)
Em açãos fiscal anterior , foram lavrados contra a empresa os AI's 37.066.157-5 e
37.066.158-3, sendo portanto, o infrator reiscidente.
O contribuinte inova em suas razões recursais, trazendo a alegação de que não
seria reinscidente e por isso não seria aplicada a ele a majoração da multa.
Tendo em vista que esta questão não foi objeto de impugnação, nem mesmo
constou da decisão recorrida, não se conhece do recurso, pois o mesmo tratou de tema sobre o
qual não se instaurou o contencioso, nos termos do disposto no artigo 14 e 17 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000014/2009-54

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por tratar exclusivamente
de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e sobre
o qual não se instaurou o contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital